Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706765-42.2021.8.07.0000 PACIENTE: ROMARO ALCIDES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO O advogado Bruno Machado Kós impetra Habeas Corpus em favor de Romaro Alcides de Oliveira indicando esta Turma como autoridade coatora. Diz que ele foi denunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II do Código Penal; absolvido pelo Tribunal do Júri no quesito genérico; o recurso do Ministério Público foi provido e o júri anulado. Na segunda sessão plenária o paciente foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão, no regime semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado e a apelação da Defesa tramita na segunda instância. Sustenta que ele foi submetido a dois julgamentos pelo Plenário do Júri e o presente writ busca restabelecer a absolvição do primeiro, considerando entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, sendo obrigatório o quesito genérico de absolvição, a resposta afirmativa não implica contradição ou decisão contrária às provas do processo, logo o Ministério Público não pode questionar, via recurso de apelação, as decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri, mesmo que elas tenham sido proferidas com base no conceito genérico de absolvição e sejam contrárias às provas dos autos. Afirma que nesse mesmo sentido, a segunda Turma do STF, acompanhando entendimento da primeira, decidiu que não pode, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar novo júri em julgamento de recurso interposto contra a absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos. Assevera que as duas turmas do STF estão em harmonia, "no sentido de não poder o Ministério Público recorrer de decisão absolutória do conselho de sentença". Requer a suspensão da apelação 0008989-45.2013.8.07.0009; no mérito, anulação de todos os atos posteriores ao primeiro julgamento, "restabelecendo a soberania dos jurados, retornando assim o paciente ao estado absolutório". A impetração questiona decisão proferida por esta Turma no dia 15/08/2019 na Apelação Criminal 2013.09.1.009183-5 (processo físico - encaminhado para digitalização em 19/02/2020 - ApCrim 0008989-45.2013.8.07.0009 no PJe), acórdão 1196184, desta relatoria, assim ementado: PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APELAÇÃO ACUSATÓRIA ALEGANDO CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESES DEFENSIVAS DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E CLEMÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. NULIDADE DO JULGAMENTO. 1 Réu absolvido da acusação de infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de disparar tiros de revólver contra um desafeto ao cabo de uma discussão sobre a compra e venda de uma motocicleta. 2 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 313.251/RJ, entendeu que os veredictos do Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal verificar a se há ou não manifesta contrariedade às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, e eventualmente cassar a decisão proferida, uma única vez, para determinar outro julgamento. Neste caso, depois de reconhecer a materialidade e a autoria do homicídio, os jurados absolveram o réu, mas as teses defensivas - inexigibilidade de conduta diversa e clemência - não têm qualquer respaldo nas provas colhidas nos autos. 3 Apelação provida. Em consulta à intranet ao processo 0008989-45.2013.8.07.009 nota-se que o réu interpôs Recurso Especial, não admitido em 13/12/2019 - ID 13207405 e desta decisão foi interposto agravo, recurso não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça no dia 09/03/2020. A decisão transitou em julgado no dia 17/03/2020 - ID 15248004. O segundo julgamento do réu no Tribunal do Júri ocorreu no dia 25/09/2020. Ele foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão, no regime semiaberto, por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, com direito de recorrer em liberdade. Apresentou as razões de apelação em 27/10/2020, requerendo no item II a cassação do acórdão para restabelecer a sentença absolutória com fundamento também nas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Vê-se que no presente writ, a autoridade apontada coatora é próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que invocaria a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise dos autos, conforme artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República. Acontece que o réu já recorreu à Corte Especial, inclusive a tese apresentada para justificar a nulidade arguida foi apresentada no recurso especial, além de suscitada nas razões de apelação que será apreciada brevemente por esta Turma, nada justificando a impetração, ainda que fosse possível no caso o manejo excepcional do habeas corpus admitido pela jurisprudência. Conforme andamento processual informatizado, os autos da ApCrim 0008989-45.2013.8.07.009 foram remetidos do SERECO para a Primeira Turma nesta data com juntada das mídias correspondentes ao processo físico e o próximo andamento será conclusão a este relator. Ante o exposto, rejeita-se o writ com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de março de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator